Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 38887622): Trata-se de ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS NOTARIAIS DO DF – SINTSERN em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor é entidade sindical, representante da categoria, e que possui legitimidade ativa para ajuizamento da ação em defesa de seus filiados beneficiários do contrato coletivo por adesão de cobertura de custos dos procedimentos de Assistência Médico-Hospitalar, contratado desde 25/08/2008; que existem 34 substituídos pelo autor que são ativos em planos de saúde da ré, sendo que no mínimo 8 se encontram em tratamento contínuo de saúde; que, em 11/2022, a ré comunicou ao autor a rescisão unilateral do contrato que praticaria em 31/12/2022, sob alegação de inviabilidade da manutenção do contrato; que esse prazo seria razoável para adoção de medidas pelo autor para buscar alternativas de planos para seus filiados, mas que, em 29/12/2021, foi surpreendida pela ré com a informação de que teria havido erro material na notificação e que a data constante em sistema para o cancelamento seria 31/12/2021, ou seja, após dois dias apenas; que o prazo de antecedência de 30 dias, ou de 2 dias, se considerada a data de correção da informação, é impraticável; que o autor solicitou a prorrogação do prazo, mas que a ré acatou a manutenção do contrato por mais 30 dias, apenas, ou seja, até 31/01/2022; que o autor requereu a prorrogação por 90 dias, diante da relação mantida por mais de 13 anos; que o prazo mínimo de 60 dias para a rescisão unilateral imotivada do contrato não foi observado; que a prorrogação concedida é insuficiente; que a rescisão pretendida é abusiva. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão da rescisão unilateral comunicada pela ré, com a manutenção do contrato coletivo. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Atribui à causa o valor de R$ 22.830,93. Junta documentos. Esclarecimentos adicionais no ID 114084824. Decisão de ID 114157901 deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela para determinar que a parte ré se abstenha de resilir unilateralmente o contrato coletivo até que ofereça à parte autora soluções alternativas, dentro dos seus produtos disponíveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Ainda, referida decisão recebeu a inicial e determinou a citação da ré. Petição do autor no ID 114922973, requerendo a majoração da multa diária cominada. A ré foi citada e juntou a petição de ID 1144899964, informando o cumprimento da determinação judicial. Petição do autor no ID 115370079, afirmando a não reativação do plano de saúde para todos os substituídos e reiterando o pedido de majoração da multa. Manifestação da ré no ID 116356565, com documentos. Agravo de instrumento da ré no ID 116720850. A decisão agravada foi mantida (ID 117867707). Petição do autor no ID 117856575, com documentos, e nova manifestação da ré no ID 118416931. Realizada a Sessão de Conciliação virtual (ID 120273383), não foi possível a realização de acordo. A ré apresentou a contestação de ID 122538426. Sustenta que todos os procedimentos administrativos foram realizados dentro da lei e do contrato; que o item 15.1 do contrato é claro ao estabelecer que o contrato pode ser extinto por qualquer das partes após 12 meses, se houver notificação prévia de no mínimo 30 dias; que não há cláusula que condicione a rescisão contratual à existência de motivo; que a rescisão pode ser imotivada, desde que haja notificação prévia acerca da rescisão do contrato no mês subsequente, e que isso ocorreu em 11/2021; que atuou em exercício regular de direito; que a rescisão do contrato é direito da ré; que, desde a data da notificação até a data desta manifestação já transcorreram mais de 60 dias; que não pode ser obrigada a manter relação contratual contra sua vontade; que os pedidos devem ser julgados improcedentes ou que seja estipulado prazo razoável para que a autora busque a contratação de novo plano de saúde. Junta documentos. Réplica no ID 125231461. Decisão de ID 128721330 entendeu não haver necessidade de produção de novas provas e determinou a conclusão dos autos para julgamento. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Acrescento que a sentença (ID 38887622) julgou procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência concedida, que determinou que a apelante/ré se abstivesse de rescindir unilateralmente o contrato coletivo até oferecer ao apelado/autor soluções alternativas a seus beneficiários, dentro dos seus produtos disponíveis, sob pena de multa diária. Irresignada, apela a parte ré. Em suas razões recursais (ID 38887646), alega a apelante/ré, em síntese, ter adotado procedimento regular, que a rescisão foi operada de forma unilateral por meio de concessão de prazo justo e adequado, que não há cláusula que obrigue a existência de motivo para a rescisão, que cabia exclusivamente ao apelado/autor a emissão de avisos e notificações aos beneficiários acerca do encerramento do vínculo e que inexiste oferta de produto individual ou familiar nos tipos de planos por ela comercializados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao fim, propugna pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 38887657. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 38887668. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, a questão relativa à suspensão dos efeitos da decisão de ID 38886843, confirmada pela sentença apelada, que deferiu a tutela de urgência, para que o apelante/réu se abstivesse de rescindir unilateralmente o contrato coletivo até oferecer ao apelado/autor soluções alternativas a seus beneficiários, dentro dos seus produtos disponíveis, sob pena de multa diária, já foi objeto de exame por esta Corte, quando do julgamento do AI 0705936-27.2022.8.07.0000, não tendo a apelante/ré, nas razões de seu apelo, apresentado qualquer elemento novo a infirmar o entendimento anteriormente esposado. Confira-se, a propósito, a ementa do citado julgado: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME. REQUISITOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO 195/2009 D ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DA RESILIÇÃO UNILATERAL ATÉ A APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniado do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. 2. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Os planos de saúde possuem variações quanto ao regime e ao tipo de contratação e, a despeito de os agravantes argumentarem quanto à expressa previsão contratual acerca da possibilidade de rescisão sem direito a qualquer indenização aos seus beneficiários, há uma controvérsia estabelecida nos autos originários no que se refere à notificação prévia dos segurados com antecedência mínima de sessenta dias, requisito também necessário à formalização regular da resilição unilateral. Precedentes TJDFT. 5. Nos limites da cognição possível para o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem, deve-se limitar a verticalização da cognição nesta oportunidade ao reexame dos requisitos para a concessão da referida tutela de urgência, razão pela qual tenho pela manutenção da decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte agravante/ré se abstenha de resilir unilateralmente o contrato coletivo até que ofereça à parte autora soluções alternativas, a teor do artigo 1o da Resolução n.o 09/99 - CONSU. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433701, 07059362720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, que, nos termos do artigo 1.012, § 1°, V, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo no seu efeito meramente devolutivo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora